Tribunal: TJMT
Processo: 1072131-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072131-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA DE SOUZA - CPF: 432.768.901-78 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1072131-33.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
MARIA ANGELICA DE SOUZA.

Recorrido(s):
BANCO SAFRA S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. REPASSE DE DADOS PESSOAIS A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante visando à reforma de decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco recorrido incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a suposta fraude; (ii) determinar se a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora é da instituição financeira ou decorre de culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil requer a presença concomitante de três elementos: ato ilícito, nexo de causalidade e dano. No caso, os documentos apresentados pelo Banco reclamado indicam a existência de relação jurídica válida com a recorrente, incluindo contratos assinados digitalmente, comprovantes de transferência e outros elementos que afastam irregularidades na contratação.

O artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, restou evidenciado que a recorrente forneceu voluntariamente seus dados pessoais e assinou documentos sem verificar sua procedência, possibilitando a atuação de terceiros fraudadores.

Não se comprovou que a instituição financeira tenha praticado qualquer ato ilícito ou que pudesse prever ou evitar as fraudes descritas. A ausência de cautela da recorrente em compartilhar informações pessoais e realizar transferências financeiras para terceiros configura culpa exclusiva da consumidora.

Precedentes jurisprudenciais destacam que, em casos de fraude bancária, a ausência de diligência do consumidor ao compartilhar dados pessoais pode configurar culpa exclusiva da vítima, excluindo o dever de indenizar por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços não responde por danos causados ao consumidor quando configurada a culpa exclusiva deste ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A apresentação de provas que demonstrem a regularidade da contratação exclui a responsabilidade do banco por alegações de fraude não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024; TJ-SC, APL: 50035132820218240092, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04.04.2023; TJ-MG, AC: 10000220734552001, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281509863, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Negligência do Banco – Acesso aos dados sensíveis da autora;

2)

Fotos e documentação fornecidas a fim de realizar renegociação de dívidas;

3)

Prejuízo financeiro – Descontos indevidos no beneficio previdenciário;

4)

Existência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora recebeu uma ligação de uma suposta funcionária do banco réu, a qual lhe ofereceu a renegociação de parcelas referentes a empréstimos consignados, visando remanejá-las para valores mensais reduzidos. Relata que manifestou interesse, considerando que possuía dois contratos de empréstimo consignado em sua conta, com descontos mensais nos valores de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e R$ 232,26 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

Confiando na veracidade das informações fornecidas, afirma que enviou seus documentos pessoais, bem como uma
selfie
, à suposta atendente, por meio do aplicativo
WhatsApp
. Relata, ainda, que assinou um documento encaminhado para formalizar a renegociação.

Sustenta que, posteriormente, foi surpreendida com o depósito de R$ 7.959,42 (sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em sua conta. Temendo irregularidades, realizou a devolução do valor, conforme orientação da suposta funcionária do banco, ressaltando, no entanto, que em momento algum autorizou a contratação de novo empréstimo, pois não tinha interesse.

Todavia, em 05/2024, verificou a realização de descontos mensais no valor de R$ 190,06 (cento e noventa reais e seis centavos), identificados como “consignação empréstimo bancário”.

O demandado, em sua contestação, alega não possuir responsabilidade pelos fatos narrados, argumentando que o empréstimo consignado foi contratado de forma regular. Além disso, a instituição alega que o comprovante de pagamento juntado pela autora não comprova a devolução da quantia emprestada, uma vez que foi direcionado para a DLS Soluções.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial. Ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

É incontroverso que no caso em tela,
não há que se falar em devolução de valores, e sim, nova contratação de empréstimo consignado
. O ponto controvertido se baseia na legalidade ou não desta contratação, sobretudo, se há responsabilidade da instituição financeira no negócio firmado.

Compulsando os autos verifico
a evidente fraude cometida por terceiro
, uma vez que houve a contratação de um novo empréstimo, onde
o consumidor transferiu o valor recebido para o suposto correspondente bancário, atitude no mínimo descuidada, devolvendo o valor depositado em sua conta para outra pessoa física, desconhecida
.

No caso em comento, a situação narrada se caracteriza por
fortuito externo
, não faltando o banco com qualquer procedimento de segurança a ser adotado.

O fato descrito na petição inicial demonstra que
a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima de golpe através do WhatsApp
. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, o autor), que
deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária
.
(...) (grifei)

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do reclamado, Banco Safra S.A., pelos fatos narrados na petição inicial, não se desvencilhando de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, o reclamado, em sua contestação (IDs 281509385/ 281509397), anexou aos autos a cópia do documento pessoal (RG),
selfie
da autora, extrato de pagamento, comprovante de transferência do empréstimo, além de proposta de contratação, termo de autorização do beneficiário e cédula de crédito bancário, todos assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP/terminal do aparelho eletrônico utilizado.
Esses elementos evidenciam a existência de uma relação jurídica entre as partes
.

Além disso, em consulta ao site eletrônico, observa-se que o Banco Safra S.A possui atendimento pelos números (11) 3253 4455, 0300 105 1234, (11) 2650 9974, 0300 151 1234, (11) 2650 9999. No entanto, conforme narrado pela reclamante,
a conversa com a suposta funcionária foi realizada de número telefônico diverso (ID 281508893)
.

Dessa forma, não ficou configurada a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados, uma vez que a própria autora não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há nos autos provas de que o banco demandado praticou qualquer ato ilícito. Tampouco é possível exigir da instituição financeira que, no caso concreto, previsse que se tratava de operações fraudulentas, considerando que foi a própria reclamante quem realizou a contratação do empréstimo e a transferência para terceiros.

Para configurar a responsabilidade civil, é necessária a presença conjunta de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pela consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pela fraudadora, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores
. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido.
(TJ-MT. N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RELATIVA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA QUE COMPARECEU À UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E SEGUIU AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50035132820218240092, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas
, via internet banking,
em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025